Tribunal: TJMT
Processo: 1005009-11.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1005009-11.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): DR. CELIO REIS DE OLIVEIRA E OUTRA
PACIENTE(S): CARLOS DANIEL PEREIRA DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de CARLOS DANIEL PEREIRA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (NU 1002238-37.2021.8.11.0040), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (https://pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente não teria praticado a conduta que lhe fora atribuída; 2) as substâncias entorpecentes seriam destinadas ao consumo próprio; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) o paciente exerce ocupação lícita, é primário e tem bons antecedentes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, “mediante imposição de medidas cautelares alternativas” (ID 81039963), com documentos (ID 81039965/ID 81046465).
Relatos.
Em 10.3.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] A existência do crime e indícios de autoria restou amplamente demonstrada nos autos, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência (id. 50716042), dos termos de depoimentos (id. 50715330 e 50715333), Termo de Exibição e Apreensão (id. 50715331) e Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (id. 50715332).
Destarte, a quantidade de substâncias proibidas apreendidas, 02 (duas) unidades de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (uma) unidade de substância análoga a maconha e 01 (uma) unidade de substância análoga a cocaína pode não ser expressiva, mas está aliada à apreensão da quantia de R$60.00 (sessenta reais) em espécie.
As circunstâncias do caso em concreto indicam que a PM, por força de denúncia de tráfico feita por um transeunte, localizou um indivíduo com as características citadas, próximo ao local ‘Guincho Cidinho’, comercializando substâncias entorpecentes, local este muito conhecido pelo comércio de drogas.
Este, ao visualizar a viatura, dispersou um volume no chão, que posteriormente verificou-se tratar de uma carteira de cigarro ‘FOX’ contendo diversas porções de entorpecentes, acima citadas.
Em busca pessoal realizada no detido, pelo Soldado PM Plincio, foi localizado, no bolso da bermuda, o valor de R$60.00 (sessenta reais) em espécie, tendo o detido, inclusive, entrado em contradição, tendo posteriormente confirmado que estava praticando a venda de entorpecentes.
Dos fatos, há indícios suficientes, por ora, para o indiciamento por crime de tráfico de drogas, sendo certo que não se exige, no momento, certeza, tratando-se de cognição sumária, por evidente.
Insta considerar também, que o detido possui uma vasta ficha criminal enquanto menor de idade, todos pela conduta similar a tráfico de drogas, autos códigos 178236, 190340, 191734 e 191730, o que indica ser pessoa afeta a criminalidade, mormente a de tráfico de drogas.
Além disso, o detido declarou que trabalha há apenas 6 (seis) dias, ou seja, menos de 1 (uma) semana para a Empresa SAFRAS, em cidade diversa de Sorriso, somente durante a safra, tendo indicado anteriormente um trabalho em Lava Jato que não soube hoje declinar a localização.
Assim, em que pesem as alegações da defesa, tenho por não comprovados os requisitos de endereço e emprego certo. [...]
O Periculum Libertatis esta configurado, pois vislumbra-se que no momento que o acusado visualizou os agentes policiais, jogou as porções de substâncias entorpecentes, a fim de se desvencilhar do flagrante. [...]
Ademais, o detido informou estar desempregado e indicou como endereço residencial, a Rua Iraí, 780, Bairro Setor Industrial, nesta urbe. Entretanto foi preso em flagrante delito na Rua São Matheus esquina com a Rua Palmares, em lugar ermo às 22h48min, de posse das substâncias entorpecentes apreendidas e a quantia de R$60.00 (sessenta reais) em espécie.
Ante o exposto, nos termos do artigo 310, inciso II do CPP e em consonância com a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido da DPE e CONVERTO a prisão em flagrante do acusado CARLOS DANIEL PEREIRA DA SILVA em prisão preventiva [...].” (Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – PJE NU 1002238-37.2021.8.11.0040)
Em 19.3.2021, indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente por entender que, “ao menos por ora, a medida ainda se mostra necessária para garantia da ordem pública, diante das peculiaridades do caso concreto, a gravidade concreta dos fatos lhe imputados e do modus operandi utilizado” (PJE NU 1002238-37.2021.8.11.0040).
Pois bem.
A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].
Outrossim, a análise acerca da destinação das drogas para consumo pessoal não se mostra pertinente em habeas corpus, notadamente porque pressupõe exame de circunstâncias de fato, inerentes à instrução criminal, pelo juiz da causa (STJ, HC 612101/SE; TJMT, HC no 1008035-51.2020.8.11.0000).
Por sua vez, o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva do paciente na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de seu envolvimento em tráfico de drogas, extraído das apreensões de duas porções de pasta-base de cocaína, uma porção de cocaína, uma porção de maconha [sem indicações de peso] e do valor de R$60,00 (sessenta reais), após os policiais militares Bruno Diógenes Cáceres de Miranda e Plinio Euclecio Land Junior receberem informações [durante “patrulhamento na zona leste”, no período noturno] de que uma pessoa que usava boné branco, estaria comercializando entorpecentes à rua Palmares, Sorriso/MT, próximo ao “Guincho do Cidinho”, bem como na sua reiteração delitiva, pois registra envolvimento pretérito em atos infracionais análogos a tráfico de drogas (Sistema Primus - Códigos 178236, 190340, 191734 e 191730/Comarca Sorriso).
Todavia, as anotações por atos infracionais indicadas referem-se a fatos praticados nos anos de 2017 e 2018, cujas ações socioeducativas foram extintas sem resolução de mérito, e o paciente não se envolveu em novas práticas delitivas (Sistema Primus).
A localização da droga decorreu de ronda policial de rotina; inexistem registros acerca da habitualidade ou apreensão de apetrechos que indiquem traficância em larga escala; o paciente é primário, possui bons antecedentes (www.tjmt.jus.br - Sistema Primus), tem 20 (vinte) anos de idade, endereço certo no distrito da culpa, exerce ocupação lícita como auxiliar de produção, na empresa na “empresa Safras Armazéns Gerias”, e apresentou declaração abonatória de conduta (ID 81039970), de modo que o ato constritivo não se revela imprescindível para o acautelamento do meio social.
Para o caso, destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:
“2. Na espécie, [...] destacou o Juízo de piso a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva do paciente, visto que, antes de atingir a maioridade, praticou dois atos infracionais análogos ao crime de tráfico de entorpecentes. 3. Todavia, a custódia cautelar é providência extrema que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6o, do Diploma Processual Penal, segundo o qual ‘a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)’.Assim, na hipótese, mesmo levando em conta o histórico do paciente, as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Portanto, considerando (a) ser a prisão a ultima ratio; (b) não ter sido o delito praticado mediante violência ou grave ameaça; bem como (c) ser pequena a quantidade de drogas apreendidas (1,36g de crack e 15, 94g de cocaína), mostra-se desarrazoada a segregação preventiva [...]”. (HC 448.746/SP, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 29.8.2018)
Nesse quadro, ao ponderar as circunstâncias do fato, a idade do paciente [20 anos], a primariedade/bons antecedentes do paciente e a excepcionalidade da segregação cautelar diante da atual pandemia de COVID-19 (Recomendação no 62/2020 do CNJ, art. 4o), mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC 597.123/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.3.2021).
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico no Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar eventual mudança de endereço; 4) recolhimento em sua residência no período noturno e nos dias de folga, pelo período de duração da correspondente ação penal (CPP, art. 319, I, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Outrossim, OFICIE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de março de 2021.
Des. MARCOS MACHADO